Tribunal: TJMT
Processo: 0022533-22.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022533-22.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos, DPVAT]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), IVONI APARECIDA ADRIANO - CPF: 460.309.051-04 (APELADO), RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - CPF: 957.323.301-00 (ADVOGADO), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), ROBERTO GOMES DE AZEVEDO - CPF: 232.625.599-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO SUMÁRIA
DE COBRANÇA
DE SEGURO OBRIGATÓRIO

–
INSURGÊNCIA CONTRA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO

–

ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 6.197/74 – PAGAMENTO DE ATÉ 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
– APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO NO LAUDO MÉDICO – UTILIZAÇÃO DA TABELA CIRCULAR N. 29/91 DA SUSEP – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO
SALÁRIO MÍNIMO
EM VIGOR NA ÉPOCA DOS FATOS E AO GRAU DE INVALIDEZ
–

RECURSO PROVIDO
.

Para acidentes ocorridos antes de 16-12-2008, quando entrou em vigor a Medida Provisória 451/08, o valor é fixado com base na Tabela da SUSEP, anexa à Circular n. 29/91 (Resp. 1.303.038-RS).

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação
Sumária
de Cobrança
de Seguro Obrigatório

julgada
parcialmente
procedente nos seguintes termos:

“
Posto
isso,

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT
movida por
IVONI APARECIDA ADRIANO
em face
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA,
para condenar a requerida:

a) ao pagamento do
valor deR$ 4.725,00
(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais)conforme tabela de percentuais, para o caso deinvalidez permanente em membro inferior direito, corrigido monetariamente data do sinistro
(19/03/2003)
até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação;

b) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85
§ 8o do Código de Processo Civil”
.

A

apelante afirma que
o montante apurado
para
a
indenização é de R$
3.360,00
e não o fixado na sentença.

Aponta
equívoco
no cálculo realizado
da
Tabela d
e quantificação do seguro DPVAT, uma vez que,
“não considerou como salário-mínimo vigente à época do sinistro o valor de R$ 240,00,
sendo que referido valor passou a vigorar em data posterior a do
acidente de trânsito em comento
”.

Contrarrazões no
ID
.

235281155
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No caso concreto, a reparação se submete à Lei 6.194/74, regra adotada no momento do
acidente (
19-06-2003
),
de até 40
salários mínimos
, devendo ser ponderada a gravidade da lesão conforme a tabela da SUSEP.

Necessário, então, calcular a extensão do dano, ou seja, o grau de invalidez.

A Súmula 474 do STJ enuncia que “
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
”.

Assim, o cálculo tem de ser baseado na Tabela da SUSEP aliada à perícia médica.

O exame médico realizado em juízo
atestou a
“
invalidez permanente
,
definida como média de 50% em membro inferior direito
”
.

(ID.

235279680
).

Para
“
p
erda total do uso de um dos membros inferiores”
a quantificação é de 70%, contudo o autor tem direito a 50% desse montante, em consonância com a graduação no laudo, ou seja,
35% de 40
salários mínimos
, o que corresponde a 14
salários mínimos
, conforme quantia em vigor à época.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ – DATA ATESTADA POR PERÍCIA MÉDICA– SÚMULA 573 DO STJ – ARGUIÇÃO AFASTADA – INSURGÊNCIA
CONTRA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 6.197/74 – PAGAMENTO DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO NO LAUDO MÉDICO – UTILIZAÇÃO DA TABELA CIRCULAR N. 29/91 DA SUSEP – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO SALÁRIO MÍNIMO EM VIGOR NA ÉPOCA DOS FATOS E AO GRAU DE INVALIDEZ – VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA OU RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8o, DO CPC – VIABILIDADE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O prazo prescricional na Ação de Indenização de Seguro DPVAT inicia-se na data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, e isso se dá, com exceção dos casos de invalidez permanente notória, com o laudo médico que a confirma, ou, na sua ausência, com a perícia judicial.

Para acidentes ocorridos antes de 16-12-2008, quando entrou em vigor a Medida Provisória 451/08, o valor é fixado com base na Tabela da SUSEP, anexa à Circular n. 29/91 (Resp. 1.303.038-RS).

Ainda que a quantia definida para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior à pretendida na inicial, a Seguradora deve arcar integralmente com
as custas
processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da
causalidade.

A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2o, CPC). No entanto, o mesmo dispositivo autoriza o arbitramento em montante fixo, caso seja necessário para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional
.

(
N.U 0035663-89.2009.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024,
Publicado
no DJE 16/09/2024)
.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso

para fixar o seguro DPVAT em
14
salários mínimos
, atualizados nos termos consignados na sentença
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024